Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO APLICADO AO CONDENADO PRIMÁRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).

2. Não foi a irradiação dos efeitos da reincidência que ensejou a exigência de cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena para a progressão. Ao contrário, a decisão recorrida destacou que, a despeito da reincidência, a progressão do apenado deveria se dar na fração exigida para os condenados primário (conforme artigo 112, inciso VI, “a”, da Lei de Execução Penal), diante da ausência de previsão legal de fração de progressão para os condenados em crimes hediondos e reincidentes, porém não reincidentes específicos.

3. A Lei no 13.964/19 passou a disciplinar no artigo 112 da Lei de Execução Penal os percentuais para progressão de regime, constando do inciso VI, alínea "a', a aplicação de 50% (cinquenta por cento) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários; e, no inciso VIII, a aplicação de 70% (setenta por cento) para os casos de reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, criando-se uma lacuna em relação aos reincidentes não específicos.

4. A única solução é a aplicação da norma referente aos condenados por crimes hediondos com o patamar de cumprimento exigido de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal, pois, embora o referido inciso trate, originariamente, de hipótese de apenado primário, o reincidente não específico terá de ser nele enquadrado na impossibilidade de se impor o tratamento mais gravoso previsto no inciso VIII (70% - setenta por cento), o qual exige a reincidência específica em crime hediondo com resultado morte.

5. Recurso desprovido.